Tribunal: STF
Processo: HC 103276
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Ilegalidade na aplicação da pena-base. Não pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Impossibilidade de conhecimento. 3. Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Constrangimento ilegal configurado. 4. Ordem concedida para que a autoridade coatora conclua o julgamento do habeas corpus até a 10ª Sessão subsequente à comunicação da ordem.